Tribunal: TJDFT
Processo: 0009332-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009332-78.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos ID: 21717588 e 21717589, constam as planilhas de cálculos referentes aos valores remanescentes dos créditos devidos a MÁRCIA FERREIRA DE BRITES, MÁRCIA MARIA SILVA DA ROCHA, MÁRCIA PORTO MARSICO FERNANDES, MÁRCIA SAMPAIO PEREIRA, MÁRCIO ALVES BORGES, MÁRCIO ROBERTO CIRINO DE PAIVA, MÁRCIO THOME, MARCO ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA, MARCO AURÉLIO GODOIS BRITO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, decorrentes da substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária. Intimado, o SINDIRETA informou não concordar com os valores, uma vez que a douta Contadoria Judicial não revisou os cálculos de ID: 12042520 e 12042585 - Pág. 3, referentes aos honorários contratuais (anuente MÁRCIA GOMES DOS PASSOS) e da presente execução, respectivamente, os quais geraram os requisitórios de ID: 12042522 - Pág. 1 e 12042587 – Pág.1 (ID: 22327431). O DISTRITO FEDERAL igualmente impugnou as planilhas, sob o argumento de que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei no 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012 (ID: 22568306). No ID: 22714539, acostou-se parecer da Contadoria Judicial, descrevendo as seguintes ocorrências: 5. Esclarecemos que nos cálculos de ID 21717589, deste setor os juros foram aplicados em 0,5% a.m. até 31/01/2003, 1,00% a.m. de 01/02/2003 a 30/06/2009 e 0,5% a.m. a partir de 01.07.2009 até 01/03/2019, data fim do primeiro cálculo e depósito, e 0,5% a.m. no saldo remanescente até 21/11/2020, data do cálculo. 6. Se distinto o entendimento de Vossa Excelência quanto aos índices de juros a serem aplicados nos cálculos, aguardamos determinações. 7. Quanto à alegação dos exequentes, há razão a parte, devendo constar o cálculo da substituída MARCIA GOMES DOS PASSOS, conforme item “c” da decisão de ID 18655079. Quanto à manifestação técnica da Contadoria Judicial, os credores sustentaram que foram aplicados os parâmetros contidos na cláusula 6 do acordo firmado entre as partes nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6 e reconhecem a ausência de revisão dos cálculos referentes aos honorários contratuais e da execução em relação à anuente MÁRCIA GOMES DOS PASSOS (ID: 24486236). O DF consignou existir “(...) divergência metodológica na apuração do saldo remanescente, pois, esta gerência entende que os juros anteriores ao pagamento devem ser expurgados, e os valores atualizados e posteriormente incluídos os juros anteriormente expurgados e os novos juros” (ID: 24351551). Nova manifestação da Contadoria foi acostada ao ID: 25235181. Na sequência, o SINDIRETA ponderou que a Contadoria Judicial está correta e assentou que o devedor não logrou êxito em demonstrar a aplicação de juros sobre juros (ID: 27047470). O Distrito Federal reiterou os argumentos e pedidos anteriores, em especial, a adoção da planilha de cálculos que juntou (ID: 27471347). Passo a decidir. Conforme assentou-se na manifestação de ID: 22714539, assiste razão ao exequente quanto à necessidade de reparação das planilhas de ID: 21717588 e 21717589, tendo em vista que os cálculos de ID: 12042520 e 12042585 - Pág. 3 não foram revisados segundo os honorários contratuais devidos pela anuente MÁRCIA GOMES DOS PASSOS e os honorários da presente execução, os quais geraram os requisitórios de ID: 12042522 - Pág. 1 e 12042587 – Pág.1 (ID: 22327431). No que concerne aos juros moratórios, acolhe-se, em parte, a impugnação de ID: 22568306 do devedor. Entendeu-se, no RE 870.947, que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, é inconstitucional ao incidir sobre os débitos oriundos de relação jurídico-tributária, sendo, por outro lado, válido quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária. Destarte, em relação aos débitos de natureza não-tributária, é constitucional a utilização dos índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança. Os parâmetros de remuneração e recomposição indigitados no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, são regulamentados pela Lei n. 8.177/91, que estabelece regras para a desindexação da economia. Em sua redação original, o art. 12, I e II, da Lei n. 8.177/91 dispunha: Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados: I - como remuneração básica, por taxa correspondente à acumulação das TRD, no período transcorrido entre o dia do último crédito de rendimento, inclusive, e o dia do crédito de rendimento, exclusive; II - como adicional, por juros de meio por cento ao mês. Na redação original, o percentual de juros era estático (0,5% ao mês). Sucede, todavia, em 3 de maio de 2012, sobreveio a Medida Provisória n. 567, convertida na Lei n. 12.703, de 7 de agosto de 2012, que modificou o inciso II do art. 12 da Lei n. 8.177/91, dispondo que o fator de remuneração da poupança sujeita-se às oscilações da meta da Taxa Selic. Confira-se o novo teor do dispositivo: Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados: I - como remuneração básica, por taxa correspondente à acumulação das TRD, no período transcorrido entre o dia do último crédito de rendimento, inclusive, e o dia do crédito de rendimento, exclusive; II - como remuneração adicional, por juros de: a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou (Redação dada pela Lei n o 12.703, de 2012) b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos. (Redação dada pela Lei n o 12.703, de 2012) Dessa forma, a modificação normativa, ao vincular a remuneração da caderneta de poupança à variação da meta da Taxa Selic, implementou a sistemática flutuante. Definiu-se, nos termos do acordo firmado entre o SINDIRETA/DF e o Distrito Federal, na EXE 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao mandado de segurança n. 7253/97, pela aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, in verbis: 6. Para todos os casos, serão observados os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos: 6.1. Abatimento da parcela de custeio segundo o patamar remuneratório de cada servidor. 6.2. Correção monetária e juros legais, estes últimos estabelecidos segundo a lei vigente para condenações indenizatórias: sucessivamente, Código Civil/1916 (0,5% ao mês); Código Civil/2002 (1% ao mês) e art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/2009. 6.3. Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário. Nesse contexto, permanece hígido para incidência neste caso, quanto aos juros, o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com as modificações feitas pela Lei no 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei no 12.703/2012, por se tratar, como dito alhures, de relação jurídica não-tributária, de forma que não há razões que afastem sua aplicação ao presente crédito em execução. Dessa forma, partir de 4 de maio de 2012, data que entrou em vigor a Medida Provisória no 567, deve-se aplicar a sistemática flutuante de juros às condenações de natureza indenizatórias da Fazenda Pública. Quanto à incidência de juros sobre juros, a douta Contadoria Judicial consignou (ID: 25235181): "3. Esclarecemos que na apuração desta Contadoria não há incidência de juros sobre juros. Como se pode observar das planilhas, principal corrigido e juros mensais são calculados e abatidos separadamente; 4. A planilha de Saldo Remanescente, conforme notas nos IDs 21717588 - Pág. 2 a 11, faz a dedução dos valores depositados de forma proporcional pelos percentuais do saldo remanescente, a fim de se evitar a capitalização de juros. Os juros são deduzidos primeiramente em observação ao artigo 354 do Código Civil; (...) 5. No presente caso, pode-se observar das planilhas que os juros foram pagos integralmente pelos depósitos realizados, sendo o saldo restante originário do Principal, sobre o qual incide correção monetária e juros" (grifo nosso). Assim, em relação a esse ponto, devem prevalecer os esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial de que não há cobrança de juros sobre juros. Sem razão, pois, o DF. Diante disso, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para refazer os cálculos de ID: 21717588 e 21717589, observando-se: a) integralmente as determinações constantes da decisão de ID: 18655079, inclusive quanto aos honorários da execução (item b); b) o descrito no item 7 da manifestação de ID: 22714539; c) a aplicação, sucessiva dos seguintes percentuais de juros de mora: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. I. Brasília, 30 de agosto de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador